Tribunal: TJSP
Processo: 2082236-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 5% DA APOSENTADORIA DA EXECUTADA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENHORA. DEVEDORA DE BAIXA RENDA.
1. Decisão que deferiu a penhora de 5% da aposentadoria da executada.
2. Recurso do exequente, requerendo a majoração para 30% da aposentadoria da devedora, não acolhido.
3. Devedora de baixa renda. Natureza alimentar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 5% DA APOSENTADORIA DA EXECUTADA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENHORA. DEVEDORA DE BAIXA RENDA.
1. Decisão que deferiu a penhora de 5% da aposentadoria da executada.
2. Recurso do exequente, requerendo a majoração para 30% da aposentadoria da devedora, não acolhido.
3. Devedora de baixa renda. Natureza alimentar da renda, inferior a dois salários mínimos. Incidência da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. Não verificadas as circunstâncias excepcionais do § 2o do mesmo artigo.
5. Agravo desprovido. Decisão mantida.